Tribunal: TJDFT
Processo: 0738984-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. RENEGOCIAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação.

2. O ônus da prova incumbe à autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Na hipótese, a parte autora comprovou de maneira inconteste a renegociação, bem como a quebra do acordo por culpa exclusiva da instituição financeira.

3. Demonstrada a realização de descontos indevidos na folha de pagamento da consumidora, deve haver a devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.